Tribunal: TJPA
Processo: 0026445-49.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026445-17.2009.8.14.0301
APELANTE: ALBERTO CAPELA HERMES

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS. PRECEDENTES STJ. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em qualquer vício que enseje a oposição dos presentes embargos. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

2. Da leitura do acórdão ora impugnado, percebe-se que fora feito uma minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, mormente a certidão do Exército Brasileiro (ID nº 3324477 – Pág. 2) elencada nos aclaratórios, demonstrando, portanto, que o contexto fático fora amplamente analisado em conjunto com as demais especificidades do presente caso.

3. Assim sendo, certo é que, o direito constitucional à educação, assim como qualquer outra garantia constitucional, não pode ser entendido como absoluto. Nesse sentido, o que houve, na verdade, fora uma ponderação pautada na razoabilidade e proporcionalidade entre preceitos constitucionais, quais sejam, direito constitucional à educação e autonomia didático-científica conferida às instituições de ensino, não havendo se falar em omissão.

4. No tocante à suposta violação aos arts. 11 e 489, § 1º, I, IV e VI, do CPC/2015, entendo que o acórdão observou todos os referidos dispositivos, bem assim posicionou-se de acordo com a jurisprudência superior. Isso porque, conforme entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ALBERTO HERMES CAPELA
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto pelo ora embargante, no sentido de manter o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

Em seu recurso (ID 3484602), o embargante alega, em síntese, omissão quanto a alguns documentos que atestam a impossibilidade de adimplemento das horas-aulas necessárias, bem como ao argumento ministerial, segundo o qual há de ser considerado o direito constitucional do autor/embargante em concluir o curso de medicina, pois a negativa de tal direito representa violação à garantia constitucional prevista no art. 205, da CRFB/88. Ressalta, ainda, que o fato de já ter cursado até o terceiro ano de Medicina faz com que o ato administrativo responsável pela negativa de sua rematrícula representa patente inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, aduz que o acórdão embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos, devendo, nesse caso, ser considerada violação aos arts. 11 e 489, §1º, I, IV e VI, do CPC/2015.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID 3774722).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No que diz respeito aos vícios elencados pelo ora embargante, entendo ser necessária a transcrição das lições emanadas pelo eminente processualista Fredie Didier Jr., quanto às suas definições,
in verbis
:

“Considera-se
omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre

um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

(...)

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erro são denominados de
erro material
.

(...)

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.

Pois bem. Seguindo as lições doutrinárias alhures destacadas, verifico não incidir qualquer dos vícios apontados. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

Da leitura do acórdão ora impugnado, percebe-se que fora feito uma minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, mormente a certidão do Exército Brasileiro (ID nº 3324477 – Pág. 2) elencada nos aclaratórios, demonstrando, portanto, que o contexto fático fora amplamente analisado em conjunto com as demais especificidades do presente caso.

Assim sendo, certo é que, o direito constitucional à educação, assim como qualquer outra garantia constitucional, não pode ser entendido como absoluto. Nesse sentido, o que houve, na verdade, fora uma ponderação pautada na razoabilidade e proporcionalidade entre preceitos constitucionais, quais sejam, direito constitucional à educação e autonomia didático-científica conferida às instituições de ensino, não havendo se falar em omissão.

No tocante à suposta violação aos arts. 11 e 489, § 1º, I, IV e VI, do CPC/2015, entendo que o acórdão observou todos os referidos dispositivos, bem assim posicionou-se de acordo com a jurisprudência superior. Isso porque, conforme entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

Nesse diapasão, trago à baila a supracitada jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. IPTU. PAGAMENTO. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA.
NECESSIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a transferência da titularidade do imóvel (terreno) objeto da ação, localizado no Município de Ilhabela/ES, em razão do contrato celebrado entre os particulares, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos de IPTU a partir de 1º/11/1995 em face da vendedora.

II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Prefeitura do Município de Ilhabela a efetivar a transferência administrativa do imóvel ao comprador, bem como declarar a inexibilidade dos débitos de IPTU a partir de 1º/11/1995 em face da vendedora, impondo sucumbência recíproca. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reconhecer a responsabilidade solidária da vendedora proprietária e do comprador possuidor do imóvel pelo débito do IPTU, cabendo ao município eleger o sujeito passivo do imposto. O STJ conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

III - O Tribunal de origem solucionou a controvérsia mediante fundamento suficiente, considerando que, ausente contrato devidamente registrado em cartório de registro imobiliário, não há motivo para afastar a exação em relação aos recorrentes.

IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

(...)

(AgInt no AREsp 1628028/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO OU OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. O termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1519746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Destarte, há de se concluir que doutrina e jurisprudência entendem que o art. 489, inciso IV, do CPC/2015, a rigor, não expressa o princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA),
23

de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2020